Tribunal: TJPA
Processo: 0800719-82.2025.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800719-82.2025.8.14.0138

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANGELA MARIA DE LIMA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ EM LOCALIDADE NÃO ASSISTIDA POR ENTREGA POSTAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de comprovação válida da mora do devedor fiduciário. A agravante sustenta que a constituição em mora ocorreu regularmente mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”, defendendo a aplicação do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário em ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o entendimento firmado no Tema 1.132/STJ se aplica às hipóteses em que a localidade do devedor não é assistida por entrega postal domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, permanecendo indispensável a prévia notificação do devedor fiduciário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4.

A Súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora constitui requisito imprescindível para a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

5.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora quando demonstrado que a localidade não possui serviço regular de entrega postal domiciliar, circunstância que impede a ciência efetiva do devedor.

6.

O Tema 1.132/STJ não se aplica às hipóteses em que a correspondência não chega ao endereço do devedor em razão da inexistência de entrega postal na localidade, especialmente em municípios do interior ou zonas rurais do Estado do Pará.

7.

Compete ao credor fiduciário adotar diligências aptas à efetiva cientificação do devedor, não sendo suficiente a simples postagem da notificação quando inviabilizada a entrega postal.

8.

A jurisprudência do STJ admite a extinção da ação de busca e apreensão quando a notificação retorna com a informação “não procurado”, por ausência de comprovação válida da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário quando inexistente serviço de entrega postal na localidade.

2.

O Tema 1.132/STJ não se aplica às hipóteses em que a correspondência sequer é encaminhada ao endereço do devedor em razão da ausência de cobertura postal domiciliar.

3.

A comprovação da mora constitui requisito indispensável para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72. STJ, AgInt no REsp nº 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023. TJPA, AI nº 0820259-16.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth A.H. Santalices, decisão monocrática prolatada em 18.01.2024. TJPA, AI nº 0817291-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, decisão monocrática prolatada em 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 02 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800719-82.2025.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANAPU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADV. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A)

AGRAVADA: ÂNGELA MARIA DE LIMA REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, em desfavor de
ÂNGELA MARIA DE LIMA REIS,
irresignada com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 32840250), a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a mora da devedora fiduciante teria sido regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.

Afirma que, à luz do Tema 1.132/STJ, é suficiente o encaminhamento da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

Aduz que a interpretação adotada na decisão agravada viola a força vinculante dos precedentes qualificados, bem como os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação, da economia processual e da celeridade, razão pela qual requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, cassada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com apreciação do pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2026.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso, mantendo a total improcedência dos pedidos da exordial.

Com efeito, esclareço que a controvérsia dos autos é decidir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, apta a autorizar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

No caso, sustenta a agravante que a decisão monocrática agravada teria desconsiderado a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor ou por terceiro.

Todavia, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Como passo a expor.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada examinou de forma adequada e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo qualquer elemento novo trazido pelo agravo interno apto a infirmar suas conclusões, repito.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, os quais, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir,
verbis
:

“Rememoro, aqui, que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifei).

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Nessa linha, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72, STJ: “O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o réu, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Acrescento, ainda, como de conhecimento geral e público, que há localidades neste Estado, em especial, no interior do Estado ou em zonas rurais,
que não são assistidas pelo serviço dos correios, não podendo, tal fato, se enquadrar na hipótese do tema 1.132 do STJ.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados desta e. Corte, uníssonas no entendimento de que a notificação enviada ao endereço constante do contrato, com a devolução do AR com a informação de “não procurado”, não constitui em mora do devedor, verbis:

“Decisão Monocrática prolatada em 18/01/2024, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0820259-16.2023.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES;

Decisão Monocrática prolatada em 30/11/2023, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0817291-13.2023.8.14.0000, de relatoria do Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO”.

No mesmo sentido, cito, ilustrativamente o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Somasse a isso, repito, o fato de conhecimento geral e público, que há localidades neste Estado, em especial, no interior do Estado ou em zonas rurais,
que não são assistidas pelo serviço dos correios, não podendo, tal fato, se enquadrar na hipótese do tema 1.132 do STJ,
como é o caso dos autos em Anapu.
Logo, sequer há que se falar em expedição de aviso para que o destinatário compareça à agência para retirar a correspondência, e este se mantém inerte.

Portanto, diante de todas as alegações, ficam evidentes os fundamentos que levaram
ao não provimento do recurso, razão pela qual
entendo que a decisão agravada está escorreita e deve ser mantida, sobretudo porque assentada em fundamentos jurídicos sólidos e em adequada valoração do conjunto probatório.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/06/2026